Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou as requeridas a restituir a quantia de R$ 3.000,00, em face dos danos materiais suportados, bem como a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização, por dano moral, decorrentes do cancelamento unilateral de pacote de viagem.
2. Da análise da situação econômica da ré, constata-se a sua hipossuficiência econômica, considerando a dissolução da sociedade (ID 22861916) e a cópia da carteira de trabalho da recorrente (ID 22861912), não constando dos autos outros documentos que a infirme. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Restou demonstrada a má prestação dos serviços das requeridas, que, em razão da desistência de um grupo de clientes, cancelou unilateralmente o pacote turístico da autora às vésperas da viagem, fazendo emergir a responsabilidade pelos danos materiais causados.
4. A situação vivenciada pela recorrida, tendo sua viagem de férias cancelada um dia antes do passeio, com tudo programado e organizado, viola seus direitos de personalidade, ante a frustração e angústia causados, configurando o dano moral.
5. Para a fixação do valor da indenização, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação do ofendido, a capacidade econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual reduzo o valor fixado para R$ 2.000,00, que se afigura adequado.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor da indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei n. 9.099/95.